Tribunal: TJSP
Processo: 1024488-64.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Contrato de financiamento de veículo – Improcedência – Recurso da autora – TARIFA DE CADASTRO: ausência de comprovação de que as partes já tiveram anterior relação contratual, ficando mantida a cobrança – SEGURO PRESTAMISTA: Autora que teve a liberdade de contratação do seguro no momento da assinatura do contrato, embora não lhe tenha sido dada a opção

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Contrato de financiamento de veículo – Improcedência – Recurso da autora – TARIFA DE CADASTRO: ausência de comprovação de que as partes já tiveram anterior relação contratual, ficando mantida a cobrança – SEGURO PRESTAMISTA: Autora que teve a liberdade de contratação do seguro no momento da assinatura do contrato, embora não lhe tenha sido dada a opção de escolher qual seguradora a contratar, diante do direcionamento da cliente a uma seguradora determinada pelo réu – Abusividade da cláusula contratual que prevê o pagamento de seguro, reconhecida – Valor do seguro que deve ser restituído à autora, com juros de mora e correção monetária – REGISTRO DE CONTRATO: Ausência de documento que comprove ou demonstre a prestação do serviço, bem como o pagamento do valor ao órgão de trânsito, nos termos das Portarias no 465 e 374, do DETRAN/SP, cujo ressarcimento à consumidora se impõe – Sentença modificada em parte – Sucumbência invertida, por ser o réu maior sucumbente – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325829
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024488-64.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
TANIA MARIA ARDENGHI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024488-64.2016.8.26.0576 -Voto no 20892
2
Voto no 20892
Apelação no 1024488-64.2016.8.26.0576
Apelante: Tania Maria Ardenghi
Apelado: Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: São José do Rio Preto 6a Vara Cível
Juiz sentenciante: Dr. Sandro Nogueira de Barros Leite
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
Contrato de financiamento de veículo Improcedência
Recurso da autora
TARIFA DE CADASTRO:
ausência de comprovação de que as partes já tiveram
anterior
relação
contratual,
ficando
mantida
a
cobrança SEGURO PRESTAMISTA: Autora que teve
a liberdade de contratação do seguro no momento da
assinatura do contrato, embora não lhe tenha sido dada
a opção de escolher qual seguradora a contratar,
diante do direcionamento da cliente a uma seguradora
determinada pelo réu
Abusividade da cláusula
contratual
que
prevê
o
pagamento
de
seguro,
reconhecida Valor do seguro que deve ser restituído
à autora, com juros de mora e correção monetária
REGISTRO DE CONTRATO: Ausência de documento
que comprove ou demonstre a prestação do serviço,
bem como o pagamento do valor ao órgão de trânsito,
nos
termos
das
Portarias
no
465
e
374,
do
DETRAN/SP, cujo ressarcimento à consumidora se
impõe Sentença modificada em parte Sucumbência
invertida, por ser o réu maior sucumbente RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de
fls. 154/156, que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário,
fundada em financiamento de veículo, que TANIA MARIA ARDENGHI
ajuizou em face de OMNI S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, condenando a autora ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa atualizado
desde o ajuizamento da ação, ressalvada a concessão da gratuidade de
justiça.
Recorre a autora, insistindo, em síntese, no afastamento
das quantias cobradas no financiamento a título de tarifa de cadastro,
seguro prestamista e registro de contrato. Afirma que o princípio do pacta
sunt servanda deve ser relativizado quando houver cláusulas abusivas, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024488-64.2016.8.26.0576 -Voto no 20892
3
proteção ao consumidor. Afirma, ainda, que a tarifa de cadastro, cobrada no
valor de R$1.600,00 é extremamente onerosa e abusiva, devendo ser
afastada. Da mesma forma, o seguro prestamista, pois não lhe foi dada a
liberdade de escolha da seguradora, tendo havido venda casada. O registro
do contrato, por sua vez, não se comprovou a efetiva prestação do serviço,
não tendo a instituição financeira se desincumbido desse ônus, nos termos
do art. 373, II, do CPC. Afirma que a cobrança destes encargos onerou
sobremaneira o valor financiado, cerca de 53,55%, conferindo lucro
abusivo. Pugna pela nulidade destas cobranças, com a inversão do julgado e
da sucumbência, bem como com prequestionamento, pedindo provimento.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 178/187), subiu o
recurso a esta Corte.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Insurge-se a recorrente, em síntese, contra a cobrança de tarifas
cobradas em seu contrato de financiamento de veículo, as quais considera indevidas.
É certo que o contrato prevê a contratação das seguintes tarifas: 1)
tarifa de cadastro no valor de R$1.600,00 (item C.5 fl. 40); 2) seguro prestamista no valor
de R$ 215,64 (item C.7 fl. 40) e 3) Registro de Contrato no valor de R$112,40 (item C.9
fl. 40), as quais devem ser analisadas separadamente.
TARIFA DE CADASTRO
Quanto à tarifa de cadastro, cobrada no valor de R$ 1.600,00 (mil e
seiscentos reais), e prevista no item C.5 (fl. 40), ela pode ser cobrada uma vez no início da
relação contratual, como prevê o REsp no 1.251.331/RS.
Assim, como não há nada que demonstre que as partes já tiveram
alguma relação contratual anterior, permanece válida essa cobrança, inobstante o alto valor
cobrado.
SEGURO PRESTAMISTA
Com relação ao seguro prestamista, previsto no item
C.7 (fl. 40), embora o contrato realizado entre as partes tenha dado a opção
à autora de contratar ou não o seguro prestamista, no momento em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024488-64.2016.8.26.0576 -Voto no 20892
4
firmado o empréstimo, afastando a alegação de venda casada, não foi dada
à contratante a liberdade de escolha dentre as seguradoras para optar pela
que mais lhe aprouvesse, pois houve o direcionamento da cliente à
seguradora determinada pelo réu (“Zurich Brasil Seguros S.A.”), o que
demonstra abusividade.
Neste ponto, o E. Superior Tribunal de Justiça, no REsp
1639320/SP julgado em 12.12.20181, sob o rito do art. 1.040, do Código de Processo
Civil/15, firmou a seguinte tese (Tema 972): (g.n.)
“(...) 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: (...)
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por
ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora. (...)”.
É certo que o REsp 1639259/SP ressalta que:
“A inclusão desse seguro nos contratos bancários não é
vedada pela regulação bancária, até porque não se trata de um serviço
financeiro, conforme manifestou o BCB em seu parecer, litteris: (...)
No caso da presente afetação, os contratos celebrados
nos dois recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior
dispõem sobre o seguro de proteção financeira como uma cláusula
optativa. (...)
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente
assegurada, a referida cláusula contratual não assegura liberdade na
escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o
consumidor pela contratação da seguradora integrante do mesmo grupo
econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à
possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do
consumidor.” (g.n.)
Por isso, de se reconhecer a abusividade da cláusula contratual que
1 STJ SEGUNDA SEÇÃO, REsp 1639320/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 12/12/2018, DJe 17/12/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024488-64.2016.8.26.0576 -Voto no 20892
5
prevê o pagamento de seguro (itens C.7 - fl. 40), de modo que o réu deve restituir à autora
o valor pago a esse título (R$215,64), com juros de mora de 1% ao mês a contar
da citação e correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça, a
contar do desembolso.
TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO
Com relação à tarifa pelo registro do contrato e/ou gravame no
órgão de trânsito, no valor de R$112,40, representa um valor pago a terceiro.
Com efeito, além de não haver nos autos documento que comprove
ou meramente demonstre a prestação de tal serviço, não há nenhum documento que
comprove o pagamento do montante junto ao órgão de trânsito, nos termos das Portarias no
465 de 16.11.2016 e no 374 de 17.11.2017, ambas do DETRAN/SP, cujo ressarcimento à
consumidora se impõe.
Acrescenta-se que mesmo ciente das citadas portarias, a instituição
financeira sequer descreve a composição da despesa que aduz ter pago, para exigir do
consumidor o seu ressarcimento.
É o que basta para reconhecer e declarar a abusividade de tal
cobrança a rigor discricionária, e determinar a restituição à autora do valor cobrado a esse
título, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, e correção monetária a contar do
desembolso.
Assim, a r. sentença merece ser modificada, em parte, apenas para
reconhecer a abusividade da cobrança da tarifa de registro de contrato e do seguro
prestamista, determinando-se a devolução dos seus valores à autora, acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês a contar da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e de
correção monetária a partir da data do desembolso.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
apenas para declarar a ilegalidade da cobrança do seguro prestamista e da tarifa de registro
de contrato, que devem ser restituídos à autora, acrescido de juros de mora e correção
monetária, nos termos deste Julgado.
Sendo o réu maior sucumbente, de rigor que o pagamento das
custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios fiquem a seu encargo.
Em
remate,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o eventual acesso à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024488-64.2016.8.26.0576 -Voto no 20892
6
Superior Instância, mediante as vias extraordinária e especial, observado o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento torna-se desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.2
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que a
oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos
infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o, do Novo
Código de Processo Civil.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
2 STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240.